Tribunal: CARF
Processo: 13736.003067/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.003067/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA IGNEZ JARDIM DA SILVA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.003067/2008-17
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003067/2008-17

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 03/09, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, no
valor de R$2.294,54, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal
(fls. 05/07), foram verificadas as infrações a seguir especificadas, que acarretaram diminuição
indevida do valor do imposto de renda do período:
1. - dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$135,00;
2. - dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$7.654,00, pelos
motivos que seguem, in verbis:
“Glosa dos valores deduzidos a titulo de Despesas Médicas, correspondentes aos
pagamentos declarados em favor de GIOVANA FERNANDESS REVELLES e VIVIANNE
JARDIM DA SILVA ARAÚJO, por não constar dos documentos comprobatórios apresentados a
identificação do usuário do serviço; de JULIO ALBERTO KRAEMER DE AGUIAR,
ADRIANA CARLA DE BRAGANÇA SILVA, ELSON LUIZ GATTO PAULO, SILMAR
BARBOSA FERNANDES DA SILVA, uma vez que os recibos estão desprovidos das
formalidades essenciais previstas no Regulamento do Imposto de Renda (art. 80 do Decreto n °
3000/99), especificamente no que diz respeito a ausência de endereços e de LAPEC
LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA e SOTAL SERV DE
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ARARUAMA LTDA,tendo em vista que os
comprovantes apresentados estão em desacordo com a legislação do imposto de renda, por se
tratar de estabelecimento sujeito a emissão de Nota fiscal.”
3. - omissão de rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva recebidos
pelo contribuinte da pessoa jurídica CNPJ 28.531.782/0001-33 - PREFEITURA MINICIPAL
DE ARARUAMA, no valor de R$554,79, sem incidência de IRRF, vez que a empresa declarou
na Dirf do período pagamentos ao interessado na ordem de R$25.698,04, enquanto este, na DAA
- Declaração Anual de Ajuste - informou recebimentos tributáveis da referida fonte pagadora no
total de R$25.141,25.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação tempestiva de fls 02, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, o
seguinte:
- que apresenta documentos emitidos pela prestadora de serviço sanando as falhas
motivadoras das glosas de despesas médicas apontadas pela fiscalização;
- que no tocante aos recibos emitidos pela LAPEC – Laboratório de Análises
Clinicas e pela SOTAL - Serviços de Ortopedia e Traumatologia Araruama Ltda, a
responsabilidade pela emissão de nota fiscal é delas e não sua;
- que a participação de sua dependente, Karina Jardim da Silva Araújo, no
Congresso Nacional de Saúde Pública Veterinária, foi de caráter obrigatório, fazendo parte,
naquele ano, da grade curricular da formação profissional do Curso de Medicina Veterinária por
ela cursado;
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003067/2008-17

Solicita o cancelamento da multa, vez que não caracterizado o intuito de
sonegação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. TOTAL DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento sobre a qual o contribuinte não se
manifesta.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Restabelece-se a dedução quando os documentos trazidos aos autos comprovam serem
as despesas dedutíveis consoantes a legislação de regência, mantendo-se a glosa das
demais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Constatado ser a despesa não dedutível ou, mantém a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Como pontuado pela DRJ a contribuinte não insurge-se face a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$554,79. Ainda, sem sede de recurso
voluntário, não contesta a glosa de despesa com instrução.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003067/2008-17

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003067/2008-17

Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003067/2008-17

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Desta forma, às e-fls. 44 há recibos emitido pela profissional, que considero
hábil e idôneo para comprovação das despesas médicas.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.849 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003067/2008-17

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital